Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013796-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0001-69 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E MULTA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. GARANTIA CORRESPONDENTE AO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.203/STJ. MEDIDA ASSECURATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Multa Administrativa, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2024639507, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

2.

A empresa autora sustenta a nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 200132099, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, decorrente de supostas irregularidades em obras de pavimentação da rodovia MT-140, alegando inexistência de nexo causal entre suas atividades e os danos ambientais apontados, bem como desproporcionalidade da multa administrativa aplicada.

3.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, diante da apresentação de seguro garantia judicial em valor suficiente para assegurar o débito discutido.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo de Instrumento deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e (ii) saber se a apresentação de seguro garantia judicial, correspondente ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, autoriza a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

5.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o agravante impugnou diretamente os fundamentos da decisão recorrida ao sustentar a inadequação da tutela provisória concedida e a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.037.787/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.203), firmou entendimento de que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor correspondente ao débito atualizado acrescido de 30%, possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

7.

A garantia judicial, nessas condições, equipara-se ao depósito em dinheiro para fins de garantia do crédito público, conforme interpretação conjunta do art. 9º, II e §3º, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 835, §2º, do CPC, em consonância com o princípio da menor onerosidade da execução.

8.

No caso concreto, a empresa agravada apresentou seguro garantia judicial suficiente para assegurar integralmente o crédito inscrito em dívida ativa, circunstância que demonstra a idoneidade da garantia ofertada.

9.

A decisão agravada possui natureza meramente assecuratória, pois se limita a suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento da ação anulatória, sem examinar o mérito da autuação administrativa ou antecipar o resultado final da demanda.

10.

Inexistindo demonstração de insuficiência, irregularidade ou inidoneidade da garantia apresentada, tampouco fundamento jurídico apto a afastar a aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.203, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia judicial em valor correspondente ao débito atualizado acrescido de 30% suspende a exigibilidade de crédito não tributário.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito garantido possui natureza assecuratória e não implica antecipação do julgamento do mérito da ação anulatória.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 9º, II e §3º; CPC, arts. 805 e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.037.787/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 12.06.2025 (Tema n. 1.203/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Anulatória de Débito Não Fiscal, deferiu a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário retratado na Certidão de Dívida Ativa n. 2024639507, com base na apresentação de seguro garantia judicial (id. 186791852 - autos de origem).

O Agravante afirma que a decisão recorrida padece de vícios jurídicos que autorizam sua imediata reversão, porquanto configura medida satisfativa que esgota o objeto da ação (art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992), afetando diretamente a função sancionatória e regulatória da Administração Pública Ambiental e que se mostra em manifesta afronta à legislação de regência e à jurisprudência dominante sobre o tema.

Aduz que o
decisum
recorrido viola a presunção de legitimidade do Auto de Infração Ambiental n. 200132099 e demais atos administrativos subsequentes, inclusive o relatório técnico que amparou a aplicação da multa ambiental.

Defende que a parte Agravada, na ação de base, não preencheu os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sobretudo a probabilidade do direito, porque não demonstrou, de forma específica e com provas robustas, a inexistência de vínculo com os fatos que ensejaram o auto de infração ambiental, já que o desmatamento que motivou a sanção foi suficientemente documentado e descrito no relatório técnico da SEMA, o qual identifica a responsabilidade da Agravada pelas ações omissivas e comissivas no imóvel rural autuado.

Pontua indevida ingerência do Poder Judiciário sobre atos discricionários do Executivo, contrariando o princípio da separação dos poderes (art. 2º e art. 60, § 4º, III da CRFB).

Acrescenta que há risco de dano irreversível ao erário e à eficácia da política ambiental e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Determinei o sobrestamento do Recurso até o julgamento do Tema n. 1.203, pelo STJ (id. 284566397, págs. 01/05).

Em vista do julgamento do referido Tema, os autos retornaram conclusos (id. 342606395, pág. 01).

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 342828862, págs. 01/05).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 348671351, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 351662353, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que, na Ação Anulatória de Débito Não Fiscal, deferiu a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário retratado na Certidão de Dívida Ativa n. 2024639507, com base na apresentação de seguro garantia judicial.

Denota-se dos autos que a empresa
Cavalca Construções e Mineração Ltda.
ajuizou a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental e Multa Administrativa com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 200132099, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, bem como o cancelamento da multa administrativa aplicada e da respectiva inscrição em dívida ativa.

Afirmou que foi autuada pela SEMA sob a alegação de ter executado obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica em desacordo com licença ambiental, o que teria ocasionado danos à vegetação nativa, assoreamento de cursos d’água e processos erosivos ao longo de trecho da rodovia MT-140.

Sustentou que, em razão dessa autuação, foi aplicada multa administrativa inicialmente fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), posteriormente reduzida para R$ 100.000,00 (cem mil reais) na esfera administrativa, valor que deu origem à inscrição em dívida ativa no montante de R$ 180.182,09 (cento e oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e nove centavos).

Aduziu que apresentou defesa administrativa, na qual alegou ausência de responsabilidade pelos danos ambientais apontados, pois as obras de pavimentação estavam paralisadas pelo Estado de Mato Grosso desde janeiro de 2019 para revisão do projeto executivo, circunstância que, segundo afirmou, demonstraria que não realizava qualquer intervenção no local no momento da fiscalização ambiental.

Salientou que a área fiscalizada possui características naturais propícias ao surgimento de erosões, ravinas e voçorocas, em razão do solo arenoso, da declividade do terreno e da ocorrência de chuvas intensas na região, de modo que os processos erosivos apontados pela fiscalização decorreriam de fatores naturais e não de conduta atribuível à empresa.

Argumentou que o relatório técnico elaborado pela SEMA não demonstrou de forma concreta o nexo causal entre as atividades da empresa e os supostos danos ambientais constatados.

Asseverou também que o contrato administrativo firmado com a Secretaria de Infraestrutura para execução da pavimentação da rodovia foi integralmente cumprido, tendo sido emitido termo de recebimento definitivo da obra, o que evidenciaria a regularidade dos serviços executados e a observância das normas técnicas aplicáveis.

Defendeu que, no âmbito da responsabilidade administrativa ambiental, exige-se a comprovação de conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo, de modo que, inexistindo prova de culpa ou dolo da empresa, não seria possível a manutenção da penalidade administrativa aplicada.

Alegou, subsidiariamente, que o valor da multa aplicada mostrou-se desproporcional e careceu de fundamentação específica quanto aos critérios utilizados para sua fixação, motivo pelo qual requereu, ao menos, a redução do montante para patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e dos efeitos da inscrição em dívida ativa, bem como, no mérito, a anulação do auto de infração ambiental, com o consequente cancelamento da multa administrativa e da certidão de dívida ativa, ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade aplicada.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, e considerando a fundamentação supra e a apresentação de seguro garantia referente ao crédito impugnado (Ids. 184784584), DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n. 2024639507, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Ausência de Dialeticidade

Sustenta a Agravada que o Recurso não deve ser conhecido, porquanto as razões recursais não teriam enfrentado de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

Em que pese à alegação da Recorrida, entendo que não lhe assiste razão, uma vez que o Recorrente impugnou diretamente o cerne da decisão hostilizada, ao sustentar que o
decisum
esgota o objeto da ação, dentre outras coisas.

Desse modo, rejeito a preliminar de não conhecimento do Agravo, levantada pela Agravada.

Do Mérito

Extrai-se dos autos que a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte se restringe à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente da Certidão de Dívida Ativa vinculada ao Auto de Infração ambiental, diante da apresentação de seguro garantia judicial pela parte autora da ação originária.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a garantia apresentada, correspondente ao valor integral do débito acrescido do percentual de 30% (trinta por cento), possui aptidão para assegurar o crédito discutido, autorizando, por conseguinte, a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento final da demanda anulatória.

A questão jurídica submetida a esta Corte, atualmente, se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o
Recurso Especial n. 2.037.787/RJ
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema n. 1.203
), a Primeira Seção do STJ firmou orientação no sentido de que
o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que correspondente ao valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento), possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito não tributário
. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, § 3º, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3º, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9º, II, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2º, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN, da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro") e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "
O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário
, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ, RESp n. 2.037.787/RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Afrânio Vilela, Julgado em 12/06/2025). (Destaquei).

Nota-se que, no presente julgado, houve a consolidação do entendimento de que, nas hipóteses em que o devedor apresenta seguro garantia judicial em montante suficiente para assegurar integralmente o crédito discutido, não há fundamento jurídico para afastar a suspensão da exigibilidade do débito.

No caso
sub examine
, verifico que a parte autora da ação originária, ora Agravada, apresentou
seguro garantia judicial correspondente ao valor integral do débito inscrito em dívida ativa, acrescido do percentual de 30% (trinta por cento)
, circunstância que evidencia a idoneidade da garantia ofertada e a suficiência para assegurar eventual satisfação do crédito público.

Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau ao determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário até o julgamento final da Ação Anulatória.

Cumpre destacar que a medida deferida possui natureza
meramente assecuratória
, não implicando antecipação do resultado final da demanda, isso porque a decisão agravada se limitou a reconhecer os efeitos jurídicos decorrentes da apresentação de garantia idônea, sem examinar o mérito da controvérsia relativa à validade do Auto de Infração ambiental n. 200132099/2020 ou da Certidão de Dívida Ativa correspondente, matérias que permanecem submetidas à apreciação do Juízo de origem.

Nessa quadra, é certo que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
não esgota o objeto da ação
, tampouco impede a análise judicial da legalidade da autuação administrativa ou do valor da multa aplicada, limitando-se a assegurar que, durante a tramitação do processo, o crédito esteja devidamente garantido.

Sendo assim, diferentemente do sustentado pelo Agravante, não há falar em ilegalidade ou risco de irreversibilidade na decisão agravada.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo Estado de Mato Grosso no presente Recurso concentram-se, em grande medida, em discussões relativas ao mérito da autuação ambiental e à validade da penalidade administrativa imposta, matérias que não foram objeto da decisão concessiva da tutela provisória e que deverão ser examinadas oportunamente no julgamento de mérito da ação de base.

Dessarte, inexistindo demonstração de insuficiência, irregularidade ou inidoneidade do seguro garantia apresentado, tampouco fundamento jurídico apto a afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.203, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pela recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026